Tribunal: STM
Processo: 7000428-98.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
I  A dosimetria e a fixação da pena foram corretamente fixadas mediante justificativas devidamente fundamentadas, não sendo cabível a revisão.
II  Os efeitos infringentes ou modificativos em embargos de declaração somente são cabíveis em se tratando de decisões claramente teratológicas, o que não se verifica no caso em tela.
Embargos de declaração rejeitados. Decisão unânime.

Inteiro teor:
19/10/2022 12:37
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721665508334765810061328687638&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 03/10/2022
A 06/10/2022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000428-98.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: EDSON MARCÍLIO PATRÍCIO
ADVOGADO: KAYRYS MOTTA NASCIMENTO (OAB CE27855)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELA DEFESA DO SO
EDSON MARCÍLIO PATRÍCIO, MANTENDO-SE NA ÍNTEGRA O ACÓRDÃO
RECORRIDO POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

19/10/2022 12:37
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721665508334765810061328687638&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

19/10/2022 12:38
:: 40001346084 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f7d...
1/9
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000428-98.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: EDSON MARCÍLIO PATRÍCIO
ADVOGADO: KAYRYS MOTTA NASCIMENTO (OAB CE27855)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
OU
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME.
I – A dosimetria e a fixação da pena foram corretamente fixadas
mediante justificativas devidamente fundamentadas, não sendo cabível
a revisão.
II – Os efeitos infringentes ou modificativos em embargos de
declaração somente são cabíveis em se tratando de decisões claramente
teratológicas, o que não se verifica no caso em tela.
Embargos de declaração rejeitados. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do
Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar os Embargos
Declaratórios opostos pela Defesa do SO EDSON MARCÍLIO PATRÍCIO,
mantendo-se, na íntegra, Acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 03 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
7000428-98.2022.7.00.0000
40001346084 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:38
:: 40001346084 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f7d...
2/9
Cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração opostos pela
Defesa constituída do SO EDSON MARCÍLIO PATRÍCIO contra o Acórdão deste
Tribunal lavrado nos autos da Apelação nº 7000364-25.2021.7.00.0000, no intuito
de ver modificado o decreto condenatório, com a consequente absolvição do
Embargante, em razão de omissão e contradição no Acórdão combatido, além de
prequestionar a matéria (Evento 1).
2. O Acórdão da Apelação ora embargada está assim ementado, in
verbis:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA
DEFESA. ACOLHIMENTO. MAIORIA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA.
ART. 163 CPM. NEGADO PROVIMENTO DO MPM. DECISÃO
UNÂNIME.
I - O art. 529 do CPPM determina que a apelação será interposta
dentro do prazo de cinco dias, contados da data da intimação da
sentença ou da sua leitura em pública audiência. Preliminar de não
conhecimento da apelação defensiva acolhida. Decisão majoritária.
II - O crime de recusa de obediência é propriamente militar,
instantâneo, cujo dolo consiste em o militar se recusar, simplesmente,
a cumprir ordem de serviço que é dada pelo superior, inclusive as
previstas em lei, regulamento ou instrução. A ordem pode ser escrita
ou verbal, dada diretamente pelo superior ou por interposta pessoa,
sendo indispensável o seu conhecimento pelo subordinado. Negado
provimento. Decisão unânime.”
3. O Acórdão foi publicado no dia 7/6/2022 (Evento 38, Processo nº
7000364-25.2021.7.00.0000), data em que a Defesa foi intimada (Evento 41 do
mesmo Processo), tendo confirmado sua intimação em 17/6/2022 (Evento 44 do
mesmo Processo). No dia 24/6/2022, o advogado constituído opôs os presentes
aclaratórios (Evento 44 do mesmo Processo).
4. Em suas razões, a Defesa requer o provimento do presente recurso
para:
“a) Determinar o quantum exato da pena a ser aplicada ou cumprida
ao Embargante, aplicando-a no mínimo penal, ou seja 01 (um) ano;
b) A modificação do julgado condenatório em benefício do apenado
reconhecendo a continuidade da ação da Oficial em exigir em data
posterior ao envio da mensagem através de aplicativo de celular,
7000428-98.2022.7.00.0000
40001346084 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:38
:: 40001346084 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f7d...
3/9
Whatsapp, as explicações de forma verbal ao Suboficial de possível
cometimento de contravenção disciplinar;
c) Reconhecer as prerrogativas inerentes à graduação de Suboficial da
Marinha do Brasil, de receber qualquer tipo de reprimenda análoga à
parte de ocorrência, de forma escrita em forma de Ordem de Serviço.
d) A aplicação do sursis ao condenado, haja vista a incidência
inconstitucionalidade na negativa de sursis a condenado a pena
inferior a 02 (dois) anos;”
5. Para tanto, sustenta, inicialmente, a nulidade da condenação por não
ocorrência de crime, uma vez que não teria havido a negativa direta em cumprir o
determinado pela Oficial, mas, apenas, a solicitação que ela fosse colocada “por
escrito”, nos termos da lei. Alega que há contradição no Acórdão recorrido tendo em
vista que foi mantida a absolvição do ora embargante quanto ao crime de recusa de
obediência ocorrido em 16/10/2019, ao mesmo tempo em que foi mantida a
condenação pelas condutas praticadas em 29/10/2019, que, sob sua perspectiva,
seriam uma continuidade daquela emitida pelo aplicativo WhatsApp em 16/10/2019.
6. Afirma que há contradição em relação à dosimetria da pena, porque
o Acórdão recorrido manteve a condenação do Embargante à pena de 1 (um) ano e 2
(dois) meses de reclusão, sem que houvesse qualquer justificativa do Juízo a quo
para a fixação da pena acima do mínimo legal, além de ignorar que, para Praças da
Graduação de Suboficiais, o que iniciaria a punição administrativa seria a confecção
de uma Ordem de Serviço.
7. Defende a omissão do r. Acórdão em desconsiderar as prerrogativas
da graduação de Suboficial inerente ao ora embargante, qual seja, receber acusações
de cunho disciplinar através de Ordem de Serviço.
8. Por fim, assevera que a não concessão do sursis ao réu afronta os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
9. Em Despacho de 26/7/2022, determinei o encaminhamento dos
autos à PGJM, na forma do § 1º do artigo 131 do RISTM (Evento 5).
10. Em Contrarrazões da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. Alexandre Concesi, a PGJM manifestou-se pelo não conhecimento dos
presentes Embargos de Declaração, em face da ausência de amparo legal para a sua
interposição, e, caso conhecidos, pela sua rejeição, mantendo-se incólume o
Acórdão impugnado (Evento 9).
É o Relatório.
7000428-98.2022.7.00.0000
40001346084 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:38
:: 40001346084 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f7d...
4/9
VOTO
Os presentes embargos de declaração preenchem os pressupostos
objetivos e subjetivos de admissibilidade.
2. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante.
3. Dispõe o art. 542 do CPPM que “nos embargos de declaração
indicará a parte os pontos em que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro,
contraditório ou omisso”.
4. A Defesa sustenta que o Plenário deste Superior Tribunal Militar se
contradisse e foi omisso quando: i) condenou o ora embargante pelas condutas
praticadas em 29/10/2019, que, sob sua ótica, seriam continuidade da conduta de
16/10/2019, considerada ilegal por ter sido dada via WhatsApp; ii) não justificou a
exasperação da pena acima do mínimo legal; iii) desconsiderou as prerrogativas da
graduação de Suboficial; e iv) não concedeu o sursis ao embargante, em afronta aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Contudo, compulsando-se os autos, não vislumbro quaisquer
contradições ou omissões no Acórdão embargado, ficando evidente que o
embargante opôs os presentes com efeitos infringentes buscando, em realidade, a
rediscussão da matéria já amplamente debatida em sede de apelação.
6. Inicialmente, no que tange à suposta nulidade decorrente da
absolvição do fato ocorrido em 16/10/2019 e da condenação aos fatos ocorridos em
29/10/2019, verifica-se que, embora a ordem dada no dia 29 tenha a mesma matéria
da do dia 16, foi dada de maneira independente e nos termos da lei e das orientações
internas da Marinha. Assim, a segunda ordem dada pela Tenente Lys foi imperativa,
pessoal e concreta e tratava de assunto relacionado ao serviço do dia, não havendo
motivo justo para sua recusa.
7. A Sentença a quo, mantida pelo Acórdão recorrido, foi clara no que
diz respeito à legalidade das ordens emitidas no dia 29/10/2019, quando assim
dispôs (Evento 139, APM nº 7000042-23.2020.7.07.0007):
“É importante destacar, conforme testemunhos em Juízo e informações
do próprio Acusado, que a 1º Ten Julianna Lys de Sousa, em
29/10/2019, não lhe ordenou que explicasse, por WhatsApp, a sua
ausência em 16/10/2019, mas que a justificasse por escrito.
7000428-98.2022.7.00.0000
40001346084 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:38
:: 40001346084 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f7d...
5/9
Quanto à primeira situação em 29/10/2019, ocorrida na cozinha, o SO
Wilson Pantoja da Silva, ao contrário do que afirmou o Acusado, disse
que a 1º Ten Julianna Lys de Sousa empregou um tom imperativo
normal ao ordenar ao SO EDSON MARCÍLIO PATRÍCIO, de maneira
clara, que justificasse, por escrito, a razão de não estar a bordo do
reunir no dia 16/10/2019, ordem que foi recusada duas vezes.
No concernente à segunda situação em 29/10/2019, ocorrida na Seção
de Intendência, na sala do Ten Natã Laércio Barbosa da Silva, este
confirmou que o Acusado recusou-se, na sua presença, a cumprir a
ordem dada pela 1º Ten Julianna Lys de Sousa para responder ao que
lhe foi exigido em 16/10/2019.
Ainda que, como decidido anteriormente, seja indevido exigir que
Acusado respondesse à superior por meio do WhatsApp, o mesmo não
se pode dizer a respeito das ordens recebidas em 29/10/2019, de se
justificar por escrito. As ordens verbais são plenamente válidas e
obrigam tanto como se fossem por escrito, nos termos do art.4-1-7
(Deveres do subordinado), parágrafo único, da Ordenança Geral para
o Serviço da Armada (Decreto nº 95.480, de 13/12/1987):
Cumpre ao subordinado:
a) respeitar seus superiores e ter para com eles a consideração devida,
quer estejam ou não presentes; e
b) obedecer às ordens dos superiores.
Parágrafo único - As ordens verbais dadas pelo superior, ou em seu
nome, obrigam tanto como se fossem por escrito. Se tais ordens, por
sua importância, puderem envolver grave responsabilidade para o
executor, este poderá pedir que lhe sejam dadas por escrito, o que não
poderá ser recusado.
Dessa maneira, mostraram-se graves as recusas deliberadas,
desafiadoras e incisivas do Acusado ao cumprimento de ordens
imperativas, claras, pessoais e concretas, emanadas de superior
hierárquico, para que justificasse, por escrito, a ausência em
16/10/2019.
É indubitável que com tal comportamento o Acusado violou de
maneira importante a disciplina e autoridade militares.
7000428-98.2022.7.00.0000
40001346084 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:38
:: 40001346084 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f7d...
6/9
As ordens recebidas pelo Acusado em 29/10/2019 diziam respeito a
assunto ou matéria de serviço.
Como elucidou a 1º Ten Julianna Lys de Sousa, todos os militares
sabiam que a licença estava suspensa porque haveria divisão de
funções e que o toque de reunir geral era para todos permanecerem a
bordo, para que fossem orientados sobre a missão inopinada. Disse
ainda que o efetivo estava reduzido à época.
As recusas do Acusado relacionam-se ao fato de não ter justificado a
sua permanência a bordo em 16/10/2019 para o cumprimento de
funções relativas à sua atividade militar.
Dos relatos testemunhais, nota-se que sequer o Acusado apresentou
justificativa verbal, tendo se limitado a questionar o procedimento
adotado pela Tenente.
Aqui não importa se o Acusado tinha autorização para licenciar, como
sustenta a Defesa, mas o fato de ter se recusado a cumprir, em duas
oportunidades, ordens sobre assunto ou matéria de serviço.
A própria Defesa, quanto à proibição de emprego do WhatsApp, já
analisada anteriormente, sustentou enfaticamente que a ordem
relacionava-se a assunto de serviço.
É importante também destacar, diante das alegações da Defesa, que,
quando da primeira ordem, da qual decorreram as outras duas,
inexistia impossibilidade física do Acusado que justificasse a recusa.
A propósito, o Comando do 3º Distrito Naval esclareceu que nos 120
(cento e vinte) dias posteriores a 16/10/2019 o militar estava apto,
apesar de algumas restrições, para o serviço militar ativo:
"[...] Analisando os documentos dos autos, constata-se que no dia 16
de outubro de 2019 o militar acusado deveria cumprir suas
atribuições normais, posto que a Junta Regular de Saúde do Hospital
Naval de Natal (HNNa) concluiu, em 18 de setembro de 2019 que o
militar estava apto para o Serviço Ativo da Marinha, observando as
seguintes restrições pelo período de 120 dias: embarque, serviço
armado, formatura, carregar peso, exercício físico (exceto caminhada)
e permanecer em pé ou sentado por período acima de trinta minutos."
7000428-98.2022.7.00.0000
40001346084 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:38
:: 40001346084 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f7d...
7/9
Quanto à alegada inexistência de dolo, não merece prosperar, posto
que o Acusado desobedeceu livre e conscientemente as duas ordens
superiores. Nitidamente, quis ir de encontro ao que lhe estava sendo
exigido em matéria de serviço.
Sendo um Suboficial experiente, poderia ter adotado postura diversa e
apresentado, à época, as devidas justificativas, sem que isso
representasse ofensa ao direito ao silêncio, pois a Tenente não lhe
exigiu confissão de fato sancionável. Poderia, por exemplo, ter
apresentado as alegações de cunho médico que sustenta, através de
uma resposta adequada à superior hierárquica. Entretanto, optou, por
confrontar a autoridade, disciplina e hierarquia militares, valores
fundantes das Forças Armadas e bens jurídicos tutelados pela norma
proibitiva insculpida no art.163 do CPM.
Estava o Acusado obrigado a cumprir ordens legais, emanadas de
superior hierárquico, situação inerente ao convívio militar. Assim, não
há se falar em dever legal ou direito de descumpri-las. Ao contrário do
que alega a Defesa, as excludentes do art.42, III e IV, do CPM são
inaplicáveis à espécie.”. (Grifos no original.)
8. Ademais, não é possível alegar omissão ou contradição no Acórdão
quanto ao tema, uma vez que, apesar de suscitado pela Defesa do ora embargante ao
interpor a apelação, referido recurso não foi conhecido por ser manifestamente
intempestivo. Em virtude disso, o r. Acórdão impugnado somente tratou
expressamente do recurso de apelação do MPM.
9. No que se refere à dosimetria da pena, novamente não assiste razão
à Defesa quando sustenta que houve contradição no r. Acórdão. Quando o Decisum
ora impugnado afirma que está “devidamente justificada a pena-base aplicada,
deve-se mantê-la em seu mínimo legal”, ele se refere ao pedido ministerial, feito em
razões de apelação (Evento 1, doc. 2, Proc. nº 7000364-25.2021.7.00.0000), para
que a pena-base fosse aumentada acima do mínimo. Nota-se que o v. Acórdão foi
claro em afirmar que a Sentença não merecia reforma e em reconhecer que a
continuidade delitiva deveria ser aplicada na fração de 1/6 (um sexto), conforme se
verifica no trecho a seguir:
“38. Diante disso, considerando que a continuidade delitiva continua
a ser aplicada apenas por dois fatos (ambos ocorridos no dia
29/10/2019), a fração de aumento, nos termos do art. 71 do Código
Penal, deve permanecer em 1/6 (um sexto), como determinado na r.
Sentença.”.
7000428-98.2022.7.00.0000
40001346084 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:38
:: 40001346084 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f7d...
8/9
10. Logo, resta afastada qualquer contradição ou omissão no Acórdão,
que expressamente reconheceu a exasperação da pena em razão da continuidade
delitiva, na fração de 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois)
meses e detenção, transformada em reclusão, tratando-se, portanto, de fração
mínima prevista na legislação de regência.
11. Em relação ao pedido de concessão do benefício do sursis ao
embargante, como já mencionado, o r. Acórdão expressamente manteve a Sentença
de 1ª Instância inalterada por seus próprios e jurídicos fundamentos, que, por sua
vez, afastou seu cabimento, nos seguintes termos:
“Quanto à Suspensão Condicional da Pena, não é possível concedê-la
à luz do art.80, II, "a", do CPM, e art. 617, II, "a", do CPPM, pois se
trata de crime de insubordinação e o Acusado ainda ostenta a
condição de militar. Neste sentido é a compreensão do STM.”.
12. Logo, mais uma vez, conclui-se que não houve contradição no
referido Acórdão, afastando-se por completo a tese defensiva.
13. Por fim, quanto ao pleito de reconhecimento das prerrogativas da
graduação de Suboficial, ressalto, novamente, que a Defesa não pode querer que os
pontos ora levantados tenham sido debatidos no Acórdão, uma vez que, reitero, o
recurso de apelação defensivo não foi conhecido por ser manifestamente
intempestivo.
14. Assim, nesse caso, fica evidente que o embargante adotou a
postura de dar efeitos infringentes aos presentes embargos declaratórios,
pretendendo, enfim, a modificação do julgado com a reforma da Sentença, o que só
é possível em se tratando de decisões claramente teratológicas, o que não ocorreu
no caso em tela. Aliás, os Tribunais têm entendido que deve ser demonstrada tal
excepcionalidade, a exemplo do seguinte julgado do colendo STJ, assim ementado,
in litteris:
“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE EXAME DE ADITAMENTO
INOPORTUNO.
OBJETIVO
DE
CONFERIR
EFEITOS
INFRINGENTES AOS ACLARATÓRIOS. EXCEPCIONALIDADE
NÃO RECONHECIDA.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição
restrito às hipóteses do artigo 619 do Código de Processo Penal,
quais sejam, a ambiguidade, a contradição, a omissão ou a
7000428-98.2022.7.00.0000
40001346084 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:38
:: 40001346084 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f7d...
9/9
obscuridade da decisão atacada. Já a pretensão de se conferir efeitos
infringentes demanda a demonstração de excepcional ilegalidade a
ser corrigida - o que não ocorre na hipótese.
2. O aditamento à petição de habeas corpus, a bem da
principiologia
do
direito
processual
constitucional
-
v.g.
instrumentalidade das formas, princípio da eventualidade e razoável
duração do processo -, deve circunscrever-se às hipóteses de advento
de fatos posteriores à impetração que justifiquem o alargamento do
pedido. Na espécie, após o indeferimento da liminar, da apresentação
das informações e do parecer ministerial, pretender a distensão do
objeto do mandamus a fim de abarcar insurgência deduzida meses
antes, em recurso especial, indica a impertinência do aditamento.
Assim, não há impropriedade na decisão que julga prejudicado o
habeas corpus tendo em conta apenas a pretensão contida na inicial,
desconsiderando-se o teor de inadvertido pedido de aditamento.
3. Embargos de declaração rejeitados.”. (EDcl no HC
98.910/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 01/06/2011). (Grifo
inserido).
15. Logo, os presentes aclaratórios não merecem ser acolhidos, uma
vez que toda a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada pelo
Plenário, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no
Acórdão atacado.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e rejeitar os Embargos
Declaratórios opostos pela Defesa do SO EDSON MARCÍLIO PATRÍCIO,
mantendo-se, na íntegra, o Acórdão recorrido por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346084v8 e
do código CRC 6dfc605d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 17/10/2022, às 23:18:17
7000428-98.2022.7.00.0000
40001346084 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR